Tribunal: TJES
Processo: 5002514-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002514-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VIRGINIA BARBOSA DOS SANTOS

AGRAVADO: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1)
A concessão da gratuidade da justiça a pessoa física depende tão-somente, em princípio, de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo. O pretendente do benefício da gratuidade da justiça não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que o impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família.

2)
A agravante também comprovou a miserabilidade declarada, fazendo jus portanto à gratuidade de justiça postulada.

3)
Recurso conhecido e provido. Gratuidade de justiça concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Virgínia Barbosa dos Santos
contra decisão (id 32951919) proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Serra, que, nos autos da ação declaratória de prescrição de débito c/c obrigação de fazer movida em face de
Hoepers Recuperadora de Crédito S.A
,
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais a agravante alega, em síntese, que
(i)
a decisão do magistrado
a quo
vai de encontro ao princípio de presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de pessoa natural;
(ii)
não possui condição econômico-financeira para arcar com as despesas do processo.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (artigos 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

Ao que observo dos autos eletrônicos, o Magistrado de primeira instância, sem nenhuma justifica a pôr em xeque a declaração de hipossuficiência da agravante, determinou que a mesma apresentasse comprovação da alegada miserabilidade, em violação ao comando do §3º do art. 99 do CPC, o qual dispõe: “
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

A propósito, cito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUITADE DA JUSTIÇA.
1.
– O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme disposto no §3º do artigo 99 do CPC. 2. –
A concessão da gratuidade da justiça a pessoa física depende tão-somente, em princípio, de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo
. 3. –
A pretendente do benefício da gratuidade da justiça não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que a impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família.
4. – Recurso provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000208-02.2020.8.08.0000 Terceira Câmara Cível – Relator Des. Dair José Bregunce de Oliveira – DJ 25/09/2020).

Condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. É dizer, a presunção
juris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte ex adversa.

No entanto, impõe-se ressaltar que, ao contrário do que parece ter entendido o juízo de piso, a presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, e não o contrário, de modo que não se trata de ônus do requerente a comprovação da situação de miserabilidade. Com efeito, tal pedido, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de prova em contrário, jamais por ausência de provas.

De todo modo, no caso em apreço, verifico que a agravante é diarista, inexistindo qualquer razão ou prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada.

Por último, importa registrar que o patrocínio por advogado particular não impede a concessão do beneplácito pleiteado, premissa essa evidenciada, inclusive, no §4° do artigo 99 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim de deferir à recorrente a gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da eminente Relatora.